Tribunal: TJDFT
Processo: 0035791-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035791-02.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: TUSHA DO COUTO RAMOS CAVALCANTI MARCOS DE LA PENHA, QUALICORP S.A. DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 3943038, admitiu o recurso especial interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. O STJ (ID 14593220) determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista a afetação dos REsp 1.809.486/SP e REsp 1.755.866/SP (Tema 1.032). Julgado o paradigma do mencionado Tema, e publicado seu respectivo acórdão, retornaram os autos conclusos a esta Presidência para análise do recurso especial admitido. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque o caso concreto não trata de limitação da internação do segurado, e sim da validade da cláusula de coparticipação. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 1.032. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014